Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703808-02.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELISABETH DA SILVA SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. As partes apresentaram planilhas de cálculo para demonstrar as alegações, sendo despicienda a realização de perícia contábil para a verificação da correção dos valores quando o magistrado de origem reputou tais documentos suficientes para a apreciação da lide e formação do seu convencimento. Ademais, o Autor limitou-se a requerer a produção de prova pericial, sem indicar o ponto controvertido ou em que medida estariam as contas apresentadas pelo Banco em dissonância com o direito perseguido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado. 3. Com a finalidade de justificar o valor que entendia devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos baseada em taxas e índices de correção monetária divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP. 4. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 480 do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa ao entender pela desnecessidade de realização de prova pericial. Afirma não ser cabível indeferir a produção de prova e, posteriormente, julgar improcedente o pedido do autor, sob o fundamento de que não ficaram comprovados os fatos alegados na inicial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que sejam feitas as futuras publicações e intimações referentes a este processo em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 480 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que No caso, as partes apresentaram planilhas de cálculo para demonstrar as alegações, sendo despicienda a realização de perícia contábil para a verificação da correção dos valores quando o magistrado de origem reputou tais documentos suficientes para a apreciação da lide e formação do seu convencimento (ID 60068868), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023